Tribunal: TJMT
Processo: 0076015-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MAX ARIEL TONIAZZO
ELIZANDRO JUNIOR TONIAZZO
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 76015/2019
Data de Julgamento: 10-12-2019

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL - EMBARGOS REJEITADOS.
Não se pode falar em omissão ou contradição, quando o embargante se refere à matéria enfrentada no acórdão de forma coerente, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora, em correspondência com o contexto fático-probatório amealhado aos autos.
A tese não apresentada, quando da interposição dos apelos, trata-se de inovação recursal que não merece ser acolhida.

EMBARGANTE:
MAX ARIEL TONIAZZO
ELIZANDRO JUNIOR TONIAZZO
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos declaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, opostos por Elizandro Júnior Toniazzo e Max Ariel Toniazzo, contra acórdão de minha relatoria que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso tão somente para afastar a condenação à reparação do dano mínimo no valor de R$ 13.746.989,28 (treze milhões, setecentos e quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos), mantendo a condenação dos acusados nas sanções do artigo 1o, inciso II, c/c artigo 11, ambos da Lei no 8.137/90, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e multa de 31 (trinta e um) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo executivo da pena.
Alega que a decisão foi parcialmente omissa e contraditória, destacando a instrumentalidade dos aclaratórios como saneador de vícios decisórios a viabilizar a interposição de recursos excepcionais nas Cortes Superiores de Justiça.
Assevera, em suas razões, não obstante a análise quanto ao elemento subjetivo do tipo, há omissão na demonstração do dolo genérico, tal como pugnado nas razões recursais do apelo.
Nesse sentido, assim sustenta, fl. 886:
“ (...). Outrossim, ainda que se fizesse prescindível a demonstração do elemento subjetivo especial [dolo específico], há de se evidenciar que tampouco logrou êxito o decisum reprochado em demonstrar a configuração do dolo genérico na hipótese versada.
Nesse sentido, assevera o Ilustre Relator que a falha de recolhimento dos tributos devidos era notória, mormente através da elaboração, pelos agentes da fiscalização estadual, de autos de infração. Sob esse prisma, estabelece que era de conhecimento dos Embargantes as pendências fiscais e mesma assim “não realizaram o pagamento do devido tributo”.
(...)
Ocorre, Excelência, que na presente hipótese não fora alegado, em qualquer momento, o desconhecimento, por parte dos Embargantes, dos débitos fiscais. A bem da verdade, sempre fora ressalvada a existência de pendências tributárias e o emprego, sempre que possível, de mecanismos de compensação/parcelamento de tais débitos.
(...).
Desta feita, obtempera-se que para a correta adequação típica, na hipótese, faz-se imprescindível a demonstração, para além de qualquer dúvida, de todas as elementares do tipo penal, dentre as quais o dolo – ainda que genérico – em se fraudar a fiscalização tributária, e não apenas a consciência de que o imposto estadual não estava sendo recolhido regularmente. (...).”
Aduz, ainda, que era incumbência da contabilidade da sociedade empresarial a prestação das informações necessárias ao Fisco, o controle de ingresso de mercadorias e seu respectivo registro nos livros fiscais, bem como eventuais atuações frente ao Posto Fiscal.
Por derradeiro, em revisão ao contexto fático-probatório, alega contradição no julgamento ao analisar o depoimento do Agente Fiscal de Tributos, Mário César Ribeiro, fl. 29/30.
Em conclusão, pugna para que seja sanada a omissão referente a ausência de elemento subjetivo do tipo, seja qual, dolo genérico ou específico, proclamando a absolvição dos Embargantes com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, sanada a contradição, a respeito da capitulação jurídica da conduta dos Embargante, requer seja desclassificada para aquela descrita pelo artigo 2°, inciso II, da Lei Federal n. 8.137/1990.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
V O T O
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
ELIZANDRO JÚNIOR TONIAZZO e MAX ARIEL TONIAZZO opuseram embargos declaratórios contra acórdão assim ementado:
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – ARTIGO 1o, INCISO II, C/C ARTIGO 11 DA LEI No 8.137/90 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – ALEGAÇÃO DE “ERRO GROSSEIRO” INCAPAZ DE LUDIBRIAR A FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 2°, INCISO II, DA LEI No 8.137/90 – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DOS IMPOSTOS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DOLO EVIDENCIADO – ADEQUAÇÃO TÍPICA – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – POSSIBILIDADE – PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO SOMENTE EM ALEGAÇÕES FINAIS – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se reveste de “erro grosseiro”, como excludente supralegal da tipicidade, a conduta de omissão de operação de entrada e de venda de mercadorias como prática de sonegação fiscal.
In casu, a absolvição lastreada por ausência de dolo não é sustentável, vez que para a configuração do delito do artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90 exige-se tão somente o dolo genérico, sendo dispensável um especial fim de agir. Basta, assim, a existência de uma omissão no recolhimento do tributo no prazo assinalado em lei ou omissão na prestação de informação devida à autoridade fazendária.
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial acusatória, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso. Precedentes STJ.
Conheço dos embargos, eis que tempestivamente opostos, fl. 882.
Os aclaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento.
Após revisão profunda do contexto fático-probatório apresentado aos autos — Inquérito Policial n. 062/2014 (relatórios e notas fiscais dos anexos nos apensos I a VI) e prova testemunhal provida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa —, a matéria relacionada no inconformismo dos embargantes foi debatida e coerentemente fundamentada no acórdão em correspondência com as provas apresentadas na fase extrajudicial e judicial, inexistindo qualquer omissão ou contrariedade a serem sanadas.
Veja-se:
... Embora a declaração judicial dos apelantes tenha sido no sentido de que tudo ficava a cargo da contabilidade, realizada certamente por escritório contratado pelos mesmos, infere-se do depoimento extrajudicial do réu Elizandro, a afirmação no sentido de que na medida em que eram citados da constituição de dívida ativa, procurava as medidas legais para liquidar junto ao Estado, seja através de compensação de créditos tributários, parcelamento ou Embargos à Execução Fiscal junto ao Poder judiciário, sendo certo, desse modo, seu conhecimento de que possuíam pendências fiscais.
Ainda, de acordo com as declarações prestadas em juízo pelo fiscal Mário César Ribeiro, os apelantes omitiram as operações de entrada de mercadoria interestadual, não apresentando à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, as respectivas terceiras vias das notas fiscais, confirmando em juízo todo o apurado no Inquérito Policial n. 062/2014.
Desse modo, não encontra guarida nos autos a alegação de pagamento ou compensação dos débitos, bem como de que estavam acobertados por ordem judicial a qual possibilitava a entrada da mercadoria sem o recolhimento antecipado do imposto, como fundamento para uma absolvição, vez que sobejamente comprovado, que os apelantes, cientes das operações, vez que recebiam as notificações das lavraturas dos autos de infração, sabidamente, não efetuaram o pagamento antecipado e nem a posterior do lançamento dos respectivos impostos em dívida ativa, provocando a lavratura de 33 (trinta e três) notificações de autuação infracional (denúncia, fl. 13).
...
Com efeito, não há falar-se em absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 2°, inciso II, da Lei n. 8.137/90, pois ficou comprovado nos autos que os apelantes não vinham agindo no sentido de adimplir os impostos, sendo informado pela Procuradoria do Estado que haviam apenas duas inscrições em compensação, com parcelas do Funajus e da Cota Parte do Município em atraso.
A absolvição lastreada por ausência de dolo não é sustentável, pois, para a configuração do delito do artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90, exige-se tão somente o dolo genérico, sendo dispensável um especial fim de agir. Basta, assim, a existência de uma omissão no recolhimento do tributo no prazo assinalado em lei ou omissão na prestação de informação devida à autoridade fazendária.
Nesse sentido, não se faz necessária a comprovação do ânimo da intenção, de modo que é suficiente a existência do dolo genérico de deixar de prestar informação ao fisco ou omitir operação de qualquer natureza.
In casu, a condição de empresários dos apelantes, com um grupo de supermercados, composto por mais de 19 (dezenove) lojas, distribuídas em Várzea Grande e Cuiabá (denúncia, fl. 07), não é crível o desconhecimento sobre a obrigação de prestar informações ao Fisco.
Desta feita, não é possível extrair dos autos a ausência de dolo ou mesmo a insuficiência probatória da sua existência. (...).
No que tange à alegada contradição vislumbrada no acórdão, referente às declarações do Agente Fiscal de Tributos Estadual, Mário César Riberio, insta ressalvar, que os embargantes fazem alusão à trecho do mencionado depoimento (fl. 890), de forma isolada das demais provas amealhadas aos autos, pois, na revisão de todo o conjunto probatório, realizado em sede de recurso de apelo, não ficou qualquer dúvida para ser revolvida em benefício dos réus.
Aduz, ainda, fl. 888: “De mais a mais, não há de se olvidar que no âmbito do processo penal não vigora qualquer tipo de responsabilidade objetiva, razão pela qual a mera condição de sócio administrador, per se, não possui o condão de atrair a responsabilização penal aos Embargantes. ”
Aqui, busca o embargante ampliar os termos do apelo oferecido às fls. 763/764, pleiteando que se aprecie a tese de responsabilidade objetiva dos recorrentes ante o fato de serem sócios administradores das empresas, tese esta que, ressalto, não foi trazida aos autos, nem nos memoriais (fls. 726/736 e 737/748), quanto menos no apelo interposto (fls. 780/803), tratando-se o pleito de inovação recursal que não merece acolhida.
O acórdão, por sua vez, analisou as pretensões defensivas nos exatos termos em que deduzidas, não podendo ser considerado omisso por não ter examinado matéria que não foi suscitada nos arrazoados.
Somente a título de esclarecimento, destaco que, ainda que a tese houvesse sido suscitada no momento oportuno, a par do entendimento da Corte Superior de Justiça, não vingaria.
Confira-se: “ (...) 2. Não há falar em responsabilidade objetiva, tendo em vista que os recorrentes não foram denunciados apenas por serem sócios da empresa, constando da denúncia que, na condição de administradores, detinham o poder de gerência, o que lhes davam domínio final do fato delituoso. Precedentes. (AgRg no RHC 103.206/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).
As demais alegações dos embargantes, evidentemente se referem a matéria já enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação dos elementos já examinados pelo colegiado.
Por isso, não há falar-se em omissão ou contradição quando a decisão está fundamentada, porém não decidiu nos termos e alcance buscado pelos embargantes.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. PAULO DA CUNHA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. PAULO DA CUNHA (Relator), DES. MARCOS MACHADO (1o Vogal) e DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA - RELATOR